Tribunal: TJMT
Processo: 0003395-98.2016.8.11.0020
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003395-98.2016.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROBSON BARBOSA BORGES - CPF: 700.056.511-07 (RECORRENTE), FABIANO JESUS DA SILVA - CPF: 008.413.171-35 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO GERALDO DE ALMEIDA - CPF: 387.924.351-49 (VÍTIMA), ADAO ALMEIDA SOUZA - CPF: 723.406.731-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
PREENCHIMENTO DO STANDARD PROBATÓRIO
.

I. Caso em exame
:

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia que
determinou a submissão dos acusados
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado
tentado
(art. 121, § 2o, II e IV,
c.c
. art. 14, II, do CP), por
ter efetuado d
isparos de arma de fogo contra duas vítimas em estabelecimento comercial.

II. Questão em discussão
:

As questões em discussão consistem em:
(i) a possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal; (
ii
) o reconhecimento da desistência voluntária.

III. Razões de decidir
:

1
.
O
standard
probatório na decisão de pronúncia exige indícios mais consistentes que os necessários para o recebimento da denúncia, devendo aproximar-se da certeza, sem, contudo, atingi-la plenamente.

2. Havendo elementos probatórios que indiquem a materialidade e suficientes indícios de autoria do crime doloso contra a vida, a pronúncia é medida que se impõe, cabendo ao Tribunal do Júri
a
análise aprofundada do mérito.

3.
As circunstâncias do crime - disparos de arma de fogo contra região vital do corpo da vítima - evidenciam o
animus necandi
, afastando a tese de desclassificação para lesão corporal.

4.
Inexiste desistência voluntária quando a não consumação do crime decorre de circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

5
. A análise do
animus necandi
, no caso concreto, demanda aprofundamento probatório próprio da competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal somente é possível na fase de pronúncia
quando manifestamente improcedente a acusação.
2
. O disparo de arma de fogo contra região vital do corpo da vítima constitui elemento indicativo do
animus necandi
"
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, §

2o, I, II e IV;
14, II
; 15; 29,
caput
; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j.
em
18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024; TJMT, N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j.
em
16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023; STJ, RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
02/04/202
4,
DJe
de 23/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido E
strito
interpost
o por

FABIANO JESUS DA SILVA

e
ROBSON BARBOSA SANTOS

em desfavor da
sentença
pro
latada
pelo Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Alto Araguaia
(MT) que
julgou procedente
pedido constante n
a denúncia para pronunciar
os
acusad
os
como incurso
s
nas disposições do
art.
121, § 2o, inc
. II e IV,
c.c
. art.
14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais
,

a recorrente pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal
,
fundamentando que
os recorrentes não agiram com a intenção de ceifar a vida da vítima
,
pois, caso quisesse poderia perfeitamente ter
consumado o crime de homicídio
(...)
.

Subsidiariamente
,
pugna
m

pel
o reconhecimento da desistência voluntária
,

nos moldes do art. 15, do CP
,
sob o

argumento do qu
e
os
recorrentes voluntariamente abandonaram

a empreitada criminosa por não possuir animu
s necandi em sua ação

(Id.

248678871
).

Em suas contrarrazões
,

o recorrido
refuta as teses defensivas pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(I
d.
248678876
).

Em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão recorrida (Id. 248678877).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça

Alexandre de Matos Guedes
, manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
,
mantendo-se inalterada a decisão impugnada

(I
d.
256746172
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade
,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em análise,
os
recorrente
s
se insurge
m
quanto à sentença de pronúncia postulando
pel
a reforma da decisão ao argumento de que não há
animus necandi
em sua conduta, razão pela qual pugna
m

p
el
o reconhecimento da desistência voluntária
, nos moldes do art. 15, do CP
e, por
consequência, a desclassificação da infração penal descrita na inicial, delito de homicídio na forma tentada (
art. 121, § 2o, inc. II e IV,

c.
c
. art. 14, inciso II, ambos do CP),
para lesão corporal leve (art. 129,
caput
, do CP)
(Id. 248678871).

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos
fatos:

(
...
)
.

1o Fato:

Vítima Adão Almeida Souza
. Consta dos autos que, durante a madrugada do dia 26 de junho de 2016, por volta das 04h55min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Pastelão”, localizado na MT 100, Dom Bosco, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, os denunciados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, agindo com animus necandi, imbuídos por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar Adão Almeida Souza (tentativa branca), efetuando disparos de arma de fogo na sua direção, apenas não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias às suas vontades.

2o Fato:

Vítima Antônio Geraldo de Almeida
. Consta dos autos que, durante a madrugada do dia 26 de junho de 2016, por volta das 04h55min, no estabelecimento comercial denominado “Bar Pastelão”, localizado na MT 100, Dom Bosco, nesta cidade de Alto Araguaia/MT, os denunciados, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria e em unidade de desígnios, agindo com animus necandi, imbuídos por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar Antônio Geraldo de Almeida, consoante Exame de Corpo de Delito de ID. 60741082 (Págs. 21/22), somente não logrando êxito em seu desígnio por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada para o hospital municipal.
(
...
)
.

2 – DETALHAMENTO
DOS FATOS

Segundo restou apurado no caderno informativo, no dia dos fatos, a

vítima
Antônio Geraldo de Almeida
e sua família (esposa e filha)

estavam no estabelecimento comercial denominado “Bar Pastelão”,

quando o Sr.
Adão Almeida Souza
, primo de Antônio, chegou ao

local na viatura do Conselho Tutelar.

Nessa ocasião, os denunciados deram início a uma discussão com

Adão Almeida Souza
, dizendo que ele estava atrapalhando o

trabalho deles, recolhendo adolescentes infratores.

Nesse ínterim, visando apaziguar a contenda, a vítima Antônio

Geraldo de Almeida
disse para os denunciados que não batessem em

Adão Almeida Souza, seu primo.

De imediato, sem que fosse possível qualquer reação de defesa, o

denunciado
ROBSON BARBOSA BORGES
, sob as ordens e coautoria

de
FABIANO DE JESUS DA SILVA
, sacou um revólver e passou a

efetuar disparos de arma de fogo contra os ofendidos, com o objetivo

de
ceifar-lhes
a vida, contudo, somente não conseguiu atingir
Adão Almeida Souza
, pois os disparos acertaram a porta de uma

caminhonete e o vidro do mesmo automóvel.

Nesse ínterim, imediatamente, imbuído de motivo fútil,

impossibilitando qualquer chance de defesa do ofendido, que não

esperava ser alvejado, sob a anuência do denunciado
FABIANO DE JESUS DA SILVA
, vulgo “Cobra” dizendo: “resolve aí”,
ROBSON

acertou o peito da vítima com um disparo, o qual transfixou a costela,

quebrando
-a, furou o pulmão e saiu nas costas. Após, Antônio foi

imediatamente socorrido e levado para o Hospital Municipal.

O crime foi presenciado pela esposa e filha da vítima
Antônio Geraldo de Almeida
. A adolescente contava com apenas 13 (treze)

anos de idade, razão pela qual os crimes em tela merecem maior

reprovabilidade.

Quanto à motivação dos crimes, esta
revela-se
torpe, visto que o

crime descrito no 1o fato foi motivado porque
Adão Almeida Souza

realizada trabalho voluntário para o Conselho Tutelar, recolhendo

adolescentes infratores. Assim,
ROBSON
uniu esforços com

FABIANO para se vingar de Adão, sob o pretexto que Adão os

atrapalhavam
com seu trabalho.

Em relação à vítima
Antônio Geraldo de Almeida
, não há dúvidas

que o crime foi cometido por motivo fútil, eis que os denunciados

não concordaram com a intervenção de
Antônio Geraldo de Almeida
para apaziguar os ânimos da contenda.

Ademais, os denunciados se valeram na execução dos crimes de

recurso que dificultou a defesa das vítimas, eis que, de
inopino
, de

surpresa, ROBSON já sacou a arma de fogo e, valendo-se da

superioridade numérica de agentes, com anuência de FABIANO,

disparou contra os ofendidos.

Assim agindo, praticaram os denunciados as condutas típicas

previstas no (I)
Artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal
, praticado

contra a vítima Adão Almeida Souza; no (II)
Artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal
, praticado contra a vítima Antônio Geraldo de Almeida.

(...).

Apurou-se que
FABIANO DE JESUS DA SILVA
participou do crime praticado

contra as vítimas
Antônio Geraldo de Almeida
e
Adão Almeida Souza
. Nesse interregno,

restou demonstrado que o acusado
FABIANO DE JESUS DA SILVA
, vulgo “Cobra” trata-se
de

coautor
dos fatos delituosos, vez que é evidente seu envolvimento em todos os atos

executórios dos delitos em questão, realizando todos os verbos nucleares exigidos pelo tipo

penal em apreço, inclusive, dando ordem para que
ROBSON BARBOSA BORGES
matasse as

vítimas, dizendo “resolve aí”.

Ademais, as qualificadoras de motivo torpe, motivo fútil e recurso
que

dificultou
a defesa da vítima também restaram claramente configuradas, conforme narrado

no aditamento suplementar da denúncia, mantendo-se os demais fundamentos da inicial, os

quais já se encontram narrados
na vestibular
.

Ante o exposto, incursa estão
as
condutas de
ROBSON BARBOSA BORGES e FABIANO DE JESUS DA SILVA
nas disposições constantes no (I)
Artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal
, praticado contra a vítima Adão Almeida

Souza; no (II)
Artigo 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c artigo 14, II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal
,

praticado contra a vítima Antônio Geraldo de
Almeida, (...).
(Id.
248678719
– p.
298-306
).

A
pós o regular trâmite processual,
o
s

recorrente
s foram
pronunciad
os
nos

art. 121, §

2o, inc. II e IV,
c.c
. o art. 14, inc. II, na forma

do art. 29,
caput
, todos do Código Penal,
(Id.
248
678851
)
.

I –
Standard
probatório:

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, chamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (art. 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do
inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do
crime.

Nos termos do art. 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o
standard
probatório
necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, pronunciando o réu e o mandando a júri, é a crítica
doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias
probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica
doutrinária.

(...
).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve
pronunciar.

(...
).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade
”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual
condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional.
(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19a
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-
740).

Muito
embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/09/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus
vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5o, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput e § 1o, do
CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação
(judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP
).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards
probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase
processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de
inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
,
"na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua
responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria
delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e
standards
de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse
erro;

por
outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma
denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o
standard
deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do
Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo
legal.

11. Assim, o
standard
probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro
standard
que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele
imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua
negativa.

(...).

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (
REsp
n. 2.091.647/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 26/09/2023,
DJe
de 03/10/2023)” (grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO
PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA
POLÍCIA.
1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate

não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.
2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.
3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP
).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto
standard
do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa
processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do
CPP.
(...). 11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise
das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos
policiais.
12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/
SP.
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023) (grifos meus).

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5o, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a
condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5o, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
. 413 e 414, CPP) no ordenamento
brasileiro.
(...). (RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 02/04/
2024
,
DJe
de 23/05/
2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
,
limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2o, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida
autorize
uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do
in dubio pro reo
, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de
Tribunal do Júri.
(N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente
a
pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
no 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202
).
“Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE no 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA.
ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
,
somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente.
2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter
a
causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus
).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo
seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse
suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso,
e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?
).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode

“o
júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou Jesus
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards
probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é “o que é necessário”, em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a
decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado
com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir
”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas.
(LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de
absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr,
assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes
padrões:

(...
).

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD
),

(...
).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...
).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se
impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um
inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a
dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o
standard
probatório do BARD pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do
delito.

E, arremata o processualista penal
gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença
final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19a ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria
o standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria
inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado
alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de
inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu
autor.

(...
).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la”
(
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do art. 413,
caput
, do CPP, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos
fatos.

No caso em apreço, o Juízo de origem entendeu que:

Co
nsiderando a ausência de preliminares e presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

Sobre a pronúncia, o artigo 413, do Código de Processo Penal, dispõe que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

No caso em apreço, a materialidade delitiva com relação à vítima Antônio Geraldo de Almeida está demonstrada pelos documentos
colacionados no id 60741082, notadamente o boletim de ocorrência de fls. 09/11; laudo de exame de corpo de delito de fls. 15/18, registros fotográficos de fl. 19 e mapa topográfico de localização de lesões de fls. 20/21.
Outrossim
, os indícios de autoria restaram caracterizados pelas provas orais produzidas durante a instrução criminal.

O policial militar Edilson Silva Rezende declarou na audiência de instrução que: “se recorda vagamente da ocorrência; foram acionados pela suposta tentativa de homicídio; chegou ao local e não encontrou os acusados e nem as vítimas; contatou Adão e ele foi quem relatou que dois cidadãos tentaram contra a vida do De Almeida após discutirem com ele; a vítima estava na porta da camionete quando foi atingido; tentou entrevistar a vítima ainda no hospital, mas não conseguiu, pois ela estava impossibilitada de falar; no momento, Adão informou que um dos envolvidos era vulgo ‘Cobra’, conhecido no meio policial;” – termos gravados em mídia audiovisual.

O ofendido Adão Almeida de Souza, ouvido em Juízo, relatou que: “[...] era motorista do Conselho Tutelar de Santa Rita do Araguaia/GO; desenvolvia trabalho voluntário no fórum de Mineiros/GO; cumpriam ordens do judiciário, tirando os menores do crime, encaminhando-os para a casa de recuperação; Robson era namorado de Fernanda, uma das meninas que apreendeu com droga e entregou à delegacia; chegou de viagem na madrugada, ligou para seu primo e foi até onde ele
estava,
na lanchonete Pastelão; estava na viatura do Conselho Tutelar, porque chegou de viagem naquele momento; após uns instantes, o pessoal de outra mesa começou a cochichar e ‘Cobra’ veio para seu lado, falando coisas e seu primo interveio, discutiram; após um tempo, Robson saiu, pegou um revólver e deflagrou tiros contra seu primo, à queima roupa; correu com seu primo para Rondonópolis no carro dele; foram disparados 5 tiros; quando o viu, não tinha mais munição no revólver; conhecia o Cobra de ocorrências, mas nunca conversou com ele; Robson sua esposa conhecia; o Cobra deu ordem e Robson puxou o gatilho; Cobra disse ‘é pra passar’; um disparo pegou na porta da caminhonete, outro no vidro, outro a esmo e dois em seu primo; não miraram contra o depoente; após os 5 tiros, a munição acabou; quando chegou no Pastelão, os indivíduos já estavam no local; ninguém sabia que ia para aquele local; o conheciam de nome, como ‘Adãozinho do Conselho Tutelar’, mas não sabiam quem era; cerca de 05, 10 minutos após chegar, os indivíduos começaram a cochichar; Robson disse que era pra ir embora, porque não era bem vindo ali; a discussão foi com Cobra e Robinho; os tiros foram dados a 8m de distância; depois da discussão e com o saque da arma, saíram correndo; no momento da discussão, correu no mesmo sentido que seu primo, mas foi pro carro do Conselho Tutelar, que estava para cima de onde o carro de seu primo estava e onde foi atingido; [...] – termos gravados em mídia audiovisual.

A outra vítima, Antônio Geraldo de Almeida relatou na solenidade instrutória que: “[...] chegou por volta das 4h da manhã no Pastelão; um tempo depois, Adão, seu primo, chegou com a viatura do Conselho Tutelar; quando ele chegou, os indivíduos o abordaram e começaram a discutir com ele; não viu o momento do saque da arma; quando olhou pra trás, o atirador estava a 2m de distância e começou a atirar; o motivo da discussão foi o fato de Adão ser servidor do Conselho Tutelar; tentou apaziguar a situação e estava entrando no carro pra ir embora quando começaram os disparos; imagina que foram
3
tiros disparados, porque um acertou a porta e outro o vidro de seu carro e o terceiro o acertou; conhecia o vulgo Cobra de vista, da cidade mesmo; quem disparou foi Robson, mas Cobra é que ordenou, mandando Robson atirar; não entendeu porque atiraram contra si; não sabe se a arma estava na cintura de Robson, porque estava de costas; o disparo acertou no meio do peito e saiu nas costas; foi socorrido por seu primo, que o levou ao hospital; ficou 15 dias no hospital; não teve sequelas, apenas durante a recuperação; atualmente tem um pulmão menor que o outro; no local estava sua esposa e sua filha de 13 anos; Adão depois disse que teve rixa com essas pessoas, porque transportava menores envolvidos com crime; Adão chegou e logo em seguida começou tumulto de
bate boca
; não teve troca de agressão física, foi apenas uma discussão rápida; interveio e logo Adão passou correndo, então viu que o rapaz estava armado; acredita que o objetivo era acertar Adão; não foi uma discussão pesada, foi breve; só se recorda de Robson e Cobra na discussão; viu Robson na audiência anterior e o reconhece como sendo atirador; não se lembra direito do reconhecimento fotográfico; seu primo passou correndo e ficou uns 100m de distância, foi quando olhou para trás e Robson atirou; [...]” – termos gravados em mídia audiovisual.

O acusado Fabiano de Jesus da Silva negou a participação no delito, declarando em seu interrogatório judicial que:

“[...] estava com Lu, Robson e duas moças da boate no bar Pastelão; De Almeida chegou
no
bar com uma mulher, na mesa ao lado; Adão chegou e foi conversar com ele sobre fotos que ele estaria mostrando dele para autoridades; resolveu naquela hora mesmo; estavam perto do carro do Conselho Tutelar conversando e quando já tinham terminado, De Almeida veio pra seu lado e Lu disse ‘corre que ele tem uma arma dentro do carro’, então correu rumo à MT100; não viu quem atirou nele; ouviu o disparo e viu a camiseta dele suja de sangue; nem De Almeida e nem Adão tiveram discussão com Robson; não discutiu com Adão, só pediu que ele parasse de mostrar suas fotos; como De Almeida estava embriagado, correu porque Lu disse que ele estava armado; acredita que De Almeida estava bêbado; Adão não sentou, chegou e ficou em pé; o chamou perto da caminhonete e falou com ele e De Almeida não conseguia ficar em pé, devido à embriaguez; quando Antônio chegou, Adão já estava no carro dele; correu
porque
De Almeida falou que tinha arma; Robson estava jogando sinuca com outras mulheres nessa hora; conhecia De Almeida porque comprava no lanche dele; Adão só conhecia de nome, pelo trabalho dele no Conselho Tutelar; quando os disparos foram efetuados, já estava longe; não estava armado; não sabe se Robson estava armado; em momento algum Robson teve desentendimento com Adão; De Almeida chegou falando O que que tá acontecendo aí? Qualquer coisa, eu resolvo’; Antônio mesmo saiu dirigindo seu carro; ouviu 2 disparos; não viu se De Almeida conseguiu pegar a arma dele; Fernanda estava com Robson, mas não sabe se eles namoravam; sentados à mesa, estava o interrogado, Luciane e duas moças que trabalhavam na boate; conheceu Adão naquele dia, por causa do carro do CT; Robson estava jogando sinuca desde que chegou, ele comprou e colocou uma cerva numa mesa; no local estava o interrogado, Luciane e duas moças; depois chegou Robson e uma moça; depois chegou De Almeida e uma mulher morena; depois chegou um rapaz
que
não conhece e sentou sozinho e por fim chegou Adão; não viu Robson discutindo com Adão; Luciane era dona de uma casa de prostituição nas proximidades; nunca teve problemas com De Almeida ou Adão; [...]” – termos gravados em mídia audiovisual.

Ao seu turno, o implicado Robson Barbosa Borges relatou que:

“[...] houve uma discussão entre o interrogado e Adão; Adão foi até a mesa de Antônio e o incitou a tentar contra o interrogado, então Antônio levantou da mesa e ameaçou dar tiros na cara do interrogado; ele foi até a caminhonete, que ficava a uns 3m de onde se encontravam, Antônio abriu a porta do carro, virou o corpo pra dentro pra pegar a arma, então nessa hora sacou uma arma que portava, passou por trás dele e com a mão esquerda pegou no braço direito dele para ele soltar a arma; Antônio tentou tirar a arma do interrogado e no susto o revólver disparou; Antônio saiu da porta do motorista, rodeou pela frente do carro, foi até o banco do passageiro e tentou abrir a porta, ele então rodeou por trás e ficou frente
à
frente com o interrogado; pediu que ele não pegasse a arma, mas ele foi ousado, não se intimidou e foi em sua direção; para não matar e não morrer, saiu correndo do local; não tinha intenção de atirar em Antônio; Antônio mentiu, nunca tentou contra a vida de Adão; não sabe o que Antônio tem contra Fabiano; mas jamais atiraria em alguém porque outra pessoa ordenou; se Antônio não tivesse ido no carro dele pegar a arma, não teria ocorrido nada; não acertou Antônio no terceiro tiro; começou a discutir com Adão porque ele, sem tutora feminina, começou a tentar coagir, tentando oprimir sua então namorada, de 16 anos; ele estava mandando mensagem à sua namorada assediando ela; conversou com Adão, pediu para deixar a menina em paz; tinha permissão para namorar a menina; Adão
saiu dali e foi na mesa de Antônio, o qual já levantou falando que daria tiros na cara do interrogado; sabe apenas que Adão trabalhava no Conselho Tutelar; não era faccionado; a arma que portava era de sua propriedade, era uma 38; estava com a arma na cintura, mas só a sacou quando Antônio fez menção que tinha pegado uma arma em seu carro; o primeiro disparo, que acertou Antônio, foi sem querer; o segundo tiro dirigiu ao chão; quando ele rodeou, disparou outro tiro no chão; ele continuou
andando
; não direcionou disparo contra Adão; Adão está querendo prejudicar Fabiano; Fabiano estava no bar no dia; Fabiano não fez nada, não tinha nada a ver com a situação; o apelido de Fabiano era ‘Cobra’; estava armado porque tinha rixa com outro pessoal, então usava para sua proteção; o nome de sua ex-namorada era Kelly; Adão mandava mensagem chamando ela pra sair, ir pra motel; Adão já chegou no local para intimidar sua namorada, para coagir ela a largar do interrogado para então ter espaço para ficar com ela; estava na mesa com outro rapaz, Kelly, umas meninas que trabalhavam no bar de Luciane e Fabiano; Antônio chegou com duas mulheres e se sentou; posteriormente chegou Adão; não ouviu o que Adão disse para Antônio; disparou acidentalmente; Antônio levantou dizendo que ia no carro pegar a arma para ensinar o interrogado a ser homem; tinha várias pessoas no bar, quando teve o primeiro disparo, todos os presentes se agitaram, então não sabe o que Fabiano fez no momento; o rapaz que estava à mesa com os acusados era um adolescente, chamado
Cleverson
; só teve embate físico com Antônio no momento em que ele tentou pegar sua arma; não teve intenção de atirar ou matar Adão ou Antônio, se tivesse essa intenção, teria feito tranquilamente; agiu em legítima defesa; [...]” – termos gravados em mídia digital.

A par dos depoimentos acima transcritos, observa-se que as versões dos acusados apresentam substancial divergência, além de ambas, a princípio, se mostrarem pouco críveis e em dissonância à narrativa coerente e firme da vítima e da testemunha.

Nesse contexto, em que pese
a
negativa dos acusados, os relatos acima transcritos revelam indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual se mostra impositiva a pronúncia, até mesmo porque, nesta fase processual, vigora o princípio in dubio
pro

societate
.

Destaca-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, ou seja, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório – elementos indiciários – quanto à presença da qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver.

(...).

Com efeito, no caso vertente a qualificadora inserta no inciso II, do § 2o, do art. 121, do CPB, deve ser mantida, na medida em que há indícios de que os implicados, após discutir com Adão em razão do trabalho por ele desenvolvido no Conselho Tutelar, teriam sido interpelados por Antônio, o que teria motivado a deflagração dos disparos pelo acusado Robson, que agia, em tese, sob o comando de Fabiano.

O contexto processual denota, a priori, que a vítima Antônio apenas pediu que não batessem em seu primo e
cessassem
a discussão, o que teria culminado nos disparos, o que configuraria, hipoteticamente, a mencionada futilidade.

Em relação à qualificadora de recurso que dificultou a defesa, ressai dos autos que Antônio foi atingido no tórax
no momento em que
, correndo para seu veículo, virou-se para a direção dos denunciados e teria, então, sido atingido. Destarte, tendo ocorrido o tiro à queima-roupa nessas circunstâncias –
registre-se
, ainda indiciárias – resta configurada, em tese, a qualificadora do inciso IV, do §2o, do artigo 121 do Código Penal.

(...).

Assim, todas as qualificadoras mencionadas devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados.

De outro vértice, no que concerne
à
Adão Almeida Souza, o conjunto probatório, mormente as declarações dos envolvidos, não demonstra que havia intenção dos denunciados de matá-lo ou lesioná-lo. Isso porque sequer houve investida contra ele, tendo este participado somente da discussão inicial, sem que tenha sido agredido ou alvo dos disparos.

Desse modo, deve a denúncia ser improcedida nesse específico ponto.

ANTE O EXPOSTO
, com arrimo na motivação supra,
PRONUNCIO os acusados ROBSON BARBOSA BORGES e FABIANO DE JESUS SILVA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, com relação ao ofendido Antônio Geraldo de Almeida
. (Id. 248678852
– p. 594-601
).

Da simples análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
s

acusado
s
, pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário.

A defesa argumenta
que os recorrentes não agiram com a intenção de ceifar a vida da vítima, pois, caso quisesse poderia

perfeitamente ter consumado o crime de homicídio, porém voluntariamente abandonou a empreitada

criminosa por não possuir animus necandi em sua ação
(Id.
248678871
– p. 633-648
).

A
o serem ouvidas em juízo, as vítimas
Adão Almeida de Sousa
e
Antônio Geraldo de Almeida
afirmaram
:

(...)
.
era motorista do Conselho Tutelar de Santa Rita do Araguaia/GO; desenvolvia trabalho voluntário no fórum de Mineiros/GO; cumpriam ordens do judiciário, tirando os menores do crime, encaminhando-os para a casa de recuperação; Robson era namorado de Fernanda, uma das meninas que apreendeu com droga e entregou à delegacia; chegou de viagem na madrugada, ligou para seu primo e foi até onde ele
estava,
na lanchonete Pastelão; estava na viatura do Conselho Tutelar, porque chegou de viagem naquele momento; após uns instantes, o pessoal de outra mesa começou a cochichar e ‘Cobra’ veio para seu lado, falando coisas e seu primo interveio, discutiram; após um tempo, Robson saiu, pegou um revólver e deflagrou tiros contra seu primo, à queima roupa; correu com seu primo para Rondonópolis no carro dele; foram disparados 5 tiros; quando o viu, não tinha mais munição no revólver; conhecia o Cobra de ocorrências, mas nunca conversou com ele; Robson sua esposa conhecia; o Cobra deu ordem e Robson puxou o gatilho; Cobra disse ‘é pra passar’; um disparo pegou na porta da caminhonete, outro no vidro, outro a esmo e dois em seu primo; não miraram contra o depoente; após os 5 tiros, a munição acabou; quando chegou no Pastelão, os indivíduos já estavam no local; ninguém sabia que ia para aquele local; o conheciam de nome, como ‘Adãozinho do Conselho Tutelar’, mas não sabiam quem era; cerca de 05, 10 minutos após chegar, os indivíduos começaram a cochichar; Robson disse que era pra ir embora, porque não era bem vindo ali; a discussão foi com Cobra e Robinho; os tiros foram dados a 8m de distância; depois da discussão e com o saque da arma, saíram correndo; no momento da discussão, correu no mesmo sentido que seu primo, mas foi pro carro do Conselho Tutelar, que estava para cima de onde o carro de seu primo estava e onde foi atingido;
(...).
(
Adão Almeida de Sousa

- T
recho
retirado d
a sentença –
(Id. 248678852 – p. 594-601
).

(...)
.
chegou por volta das 4h da manhã no Pastelão; um tempo depois, Adão, seu primo, chegou com a viatura do Conselho Tutelar; quando ele chegou, os indivíduos o abordaram e começaram a discutir com ele; não viu o momento do saque da arma; quando olhou pra trás, o atirador estava a 2m de distância e começou a atirar; o motivo da discussão foi o fato de Adão ser servidor do Conselho Tutelar; tentou apaziguar a situação e estava entrando no carro pra ir embora quando começaram os disparos; imagina que foram
3
tiros disparados, porque um acertou a porta e outro o vidro de seu carro e o terceiro o acertou; conhecia o vulgo Cobra de vista, da cidade mesmo; quem disparou foi Robson, mas Cobra é que ordenou, mandando Robson atirar; não entendeu porque atiraram contra si; não sabe se a arma estava na cintura de Robson, porque
estava de costas; o disparo acertou no meio do peito e saiu nas costas; foi socorrido por seu primo, que o levou ao hospital; ficou 15 dias no hospital; não teve sequelas, apenas durante a recuperação; atualmente tem um pulmão menor que o outro; no local estava sua esposa e sua filha de 13 anos; Adão depois disse que teve rixa com essas pessoas, porque transportava menores envolvidos com crime; Adão chegou e logo em seguida começou tumulto de
bate boca
; não teve troca de agressão física, foi apenas uma discussão rápida; interveio e logo Adão passou correndo, então viu que o rapaz estava armado; acredita que o objetivo era acertar Adão; não foi uma discussão pesada, foi breve; só se recorda de Robson e Cobra na discussão; viu Robson na audiência anterior e o reconhece como sendo atirador; não se lembra direito do reconhecimento fotográfico; seu primo passou correndo e ficou uns 100m de distância, foi quando olhou para trás e Robson atirou;
(...).
(
Antônio Geraldo de Almeida
–
T
recho
retirado d
a sentença –
(Id. 248678852 – p. 594-601)
.

Como se sabe, a desistência voluntária é um instituto relevante no Direito Penal que permite a redução ou até mesmo a exclusão da pena quando o agente desiste de praticar o crime por livre e espontânea vontade, antes de iniciada a execução ou quando esta é interrompida.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os indícios suficientes de autoria e as provas da materialidade delitiva estão devidamente demonstrados por meio do boletim de ocorrência (Id. 248678187 – p. 20-22), o laudo de exame de corpo de delito e fotos (Id. 248678187 – p. 25-34), bem como pelas declarações colhidas tanto em sede inquisitorial quanto em juízo.

Ademais, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 248678187 – p. 26-33) concluiu que a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo, que acertou a região do esterno, localizado na parte anterior do tórax, com o projétil saindo pela região escapular direita.

As vítimas relataram em seus depoimentos

que o acusado

R
obson
Barbosa B
orges
efetuou os disparos de arma de fogo em direção ao ofendido Antônio, sob o comando de Fabiano. Conforme relato da vítima Antônio, ao menos três disparos foram feitos, sendo ele atingido por 01 (um) projétil, o que evidenciou clara intenção de atentar contra sua vida.

A gravidade da lesão, conforme consta no laudo de exame de corpo de delito, que indicou '
houve
perigo de vida' em razão do disparo de arma de fogo, aliada ao relato da perseguição, conforme narrado pelas vítimas, sugere a possível intenção homicida por parte dos réus.

O
acusado Robson confessou que o disparo que atingiu a vítima Antônio Geraldo de Almeida foi efetuado com a arma de fogo que estava em sua posse
, alega
não teve intenção de atirar ou matar Adão ou Antônio, se tivesse essa intenção, teria feito tranquilamente

(relatório de mídia
– Id.
248678846 – p. 535-536
).

O re
corrente relatou que

(
...)
.

Cab
e
ressaltar que após a vítima ser atingida pelo disparo, o acusado Robson cessou a injusta agressão, e evadiu do local

(
Id.
248678871
– p. 633 - 648
).

Assim, não obstante os acusados apresentem a versão de que não tinham a intenção de matar as vítimas, o conjunto probatório, especialmente as declarações dos envolvidos, demonstra que as provas indicam que ambos possuíam a intenção de matar a vítima, efetuando diversos disparos e logrando êxito em lesionar uma delas.
Após
consumado o crime, com o atingimento do objetivo do dolo, os réus fugiram do local na tentativa de evitar a responsabilização, sendo que o homicídio não se consumou apenas por fatores alheios à sua vontade, uma vez que a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao hospital para atendimento.

Conforme o artigo 18 do Código Penal, relativo ao crime doloso:

Art. 18 - Diz-se o crime:

Crime doloso

I -
doloso
, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-
lo;
(Incluído pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
.

Consigne-se que a maior parte dos depoimentos prestados na fase de investigação que apontam o
s
recorrente
s
como autor
es
dos disparos em desfavor da
s
vítima
s
, foram
ratificados
sob o crivo do contraditório, o que fragiliza e/ou impede o acolhimento das teses defensivas de
lesão corporal
, ausência de
intenção de matar e erro na definição jurídica do fato na denúncia, cabendo o aprofundamento da matéria à competência do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, conforme devidamente fundamentado, entende-se que o juízo de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar o
s
acusado
s
Robson Barbosa Borges e Fabiano Jesus da Silva
,
pois devidamente preenchido o
standard
probatório necessário e, portanto, diante da controvérsia e inexistindo prova contundente, cabal e cristalina apontando para a necessidade de desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal, mos
tra-se escorreita a pronúncia dos
acusad
os
.

Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E VILIPÊNDIO A CADÁVER.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia é juízo de mera admissibilidade da acusação,
prelibatório
, competindo aos jurados o julgamento do mérito da causa, competência esta consagrada constitucionalmente. No caso, a decisão de pronúncia, corroborada quando do exame do recurso em sentido estrito, deixou assente a possibilidade de o agravante ser o autor dos delitos em comento diante do acervo probatório produzido, de modo que, amealhados indícios suficientes de autoria, não há reparos a fazer quanto à decisão de pronúncia, já que as provas conclusivas e os juízos de certeza e de verdade real revelam-se necessários apenas na formação do juízo condenatório, após o percurso de toda a marcha processual.
[...] (
AgRg
no HC n. 894.353/MG, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)
(grifos meus).

No que tange à desclassificação para lesão corporal, o entendimento da Corte Superior é o seguinte
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" (
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.313.940/SP, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013,
DJe
de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. No caso, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de
animus necandi
, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, vedado na via eleita, a teor da Súmula n. 7/STJ. 3.
Agravo regimental improvido”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.233.211/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRI
A.
DESCABIMENTO.
PROVIDÊNCIA QUE RECLAMA JUÍZO DE CERTEZA. INCIDÊNCIADO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. (...). 2.
Havendo indicativos mínimos nos autos de que o recorrente só cessou as agressões graças às manobras defensivas que a vítima empregou e à intervenção de uma testemunha – que arremessou a porta de um carro contra o recorrente e pediu que terceiros contatassem a Polícia Militar –, afigura-se temerário, nesta fase processual, promover a desclassificação do crime contra a vida para o de Lesão Corporal com fundamento na aplicação do instituto da desistência voluntária
. (...).
(N.U 1003310-07.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE
12/07/2024
).
(grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – EXCESSO NÃO VERIFICADO – LIMITES DO ART. 413, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS –
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – A DESCLASSIFICAÇÃO SOMENTE SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
ESTIVER AMPLAMENTE COMPROVADA
- RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL. Somente há que se falar em excesso de linguagem quando a sentença de pronúncia estiver em desacordo com o disposto no art. 413, §1o do Código de Processo Penal, ou seja, quando o Magistrado se valer de expressões e elementos que afirmem a autoria delitiva dos agentes ao pronunciar os acusados, o que não ocorreu no caso dos autos.
A desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de
judicium
accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando
para uma única solução. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.
(N.U 0005960-83.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/
2024
)
.
(grifos meus).

Diante desse quadro,
o pleito recursal não merece acolhimento,
an
te
à
inexistência de prova cabal indicando que o
s
recorrente
s não agiram
com
animus necandi
, não há que se cogitar a
desistência voluntária, bem como a
desclassificação
da infração penal
como requereu a defesa, devendo a matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Robson Barbosa B
orges
e
F
abiano
J
esus da
S
ilva
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia
objurgada.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025